Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739889-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ROMANO CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: LOCALIZA FLEET S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, uma vez que em consulta aos autos originários observa-se ter informado “Porém, como firmou acordo com a requerida de forma extrajudicial, desnecessária a utilização da liminar pleiteada”, conforme petição protocolada em 10/11/23 (id. 177854458, autos originários). P. I. Brasília - DF, 19 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora